Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. SÚMULA 231, STJ. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REGIME ABERTO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pleito de desclassificação para o consumo próprio quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.
2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
3. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal por aplicação da atenuante da menoridade relativa, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.
4. Não é possível o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando resta caracterizado que o réu se dedicava a atividade criminosa.
5. O total da pena aplicada (cinco anos) autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, consoante dispõe o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.